Tribunal: STF
Processo: AI 797757
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu do recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“Ação Civil Pública - ausência de danos — manutenção da sanção política e contratual, com a exclusão da multa pecuniária - má-fé caracterizada, o que reafirma a imposição das sanções — sentença parcialmente reformada. 
Nega-se provimento ao recurso do MP. 
Dá-se provimento parcial recurso do réu” (e-doc. 9, p. 3).

Alega o recorrente que houve violação dos arts. 5º, inciso XLVI; e 37, § 4º, da Constituição Federal.
Sustenta que o fato de a Constituição ter contemplado, nesse último dispositivo, três formas punitivas ao ato de improbidade administrativa não impede que a lei reconheça outras punições. 
Ressalta que a pena de multa está expressamente prevista no art. 5º, inciso XLVI.
Diz que “o estabelecimento das sanções não é matéria de domínio reservado a Constituição”.
Cita lições de Alexandre de Moraes, Wallace Paiva Martins Júnior e Cláudio Ari Mello.
Pede que o recurso extraordinário seja provido para que seja restabelecida e majorada a pena de multa civil imposta aos recorridos.
Decido.
A irresignação merece prosperar nos termos da presente decisão.
Verifica-se que o ex-prefeito do Município de Nova Castilho foi condenado por ato de improbidade administrativa pelos fatos narrados nos autos.
Conforme relatado pela parte recorrente, o Juiz sentenciante aplicou ao ex-prefeito as penas de suspensão de direitos político por 5 anos, proibição de contratação com o poder público e recebimento de benefícios e incentivos fiscais por 3 anos, bem como pagamento de 20 vezes o valor da remuneração que recebia entanto prefeito (e-doc. 7, p. 4).
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar os recursos interpostos contra a sentença, deu parcial provimento ao apelo do ex-prefeito para excluir a sanção pecuniária, mantendo as demais sanções, e negou provimento ao apelo do Ministério Público, que buscava elevar as sanções. Eis a fundamentação adotada no voto condutor para se excluir a multa:

“Forçoso é reconhecer que a improbidade administrativa foi desenhada em termos seguros e precisos no Texto Constitucional, que em seu art. 37, § 4º, prescreve que os desvios desta ordem importarão na (1) suspensão dos direitos políticos, (2) na perda da função pública, e no (3) ressarcimento ao erário, além de possibilitar a indisponibilidade dos bens, como providência acauteladora.
Portanto, apenas três (3) formas punitivas foram tratadas pelo Texto Maior, o que impede que ‘lei infraconstitucional’ reconheça outras ou diversas punições, o que revela a impossibilidade da aplicação autônoma da MULTA CIVIL.
Esta multa pecuniária não concebida no Texto Supremo, deve ficar restrita a uma forma de ressarcimento de danos, apenas aplicável nas hipóteses cujo montante não venha a comportar adequada quantificação, o que não é o caso dos autos, onde foi reconhecida a inexistência de prejuízos, danos ou desfalque aos fundos públicos.
Assim, imprópria a fixação da multa equivalente a vinte (20) salários do ex-alcaide, por ausência de comando aplicável para tal propósito” (e-doc. 9, p. 5/7).

Como se nota, para afastar a multa civil, o Tribunal de Origem partiu da premissa de que o texto constitucional não permitiria que o legislador prescrevesse sanção diversa (como a multa) daquelas três indicadas no art. 37, § 4º. Ao assim decidir, a Corte a Quo divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal.
 No julgamento do RE nº 300.507/RS, com bem mencionou o ora recorrente, o Ministro Carlos Velloso, fazendo alusão ao citado dispositivo constitucional, concluiu ser legítimo o estabelecimento de multa civil pela Lei nº 8.429/92. Ainda de acordo com Sua Excelência, a previsão legal dessa sanção “atende ao requisito de razoabilidade e encontra-se em uma relação de proporcionalidade com a importância do bem jurídico que se pretende salvaguardar”.
Em sentido convergente, a Segunda Turma, no RE nº 598.588/RJ-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, decidiu que “[a]s sanções civis impostas pelo artigo 12 da Lei n. 8.429/92 aos atos de improbidade administrativa estão em sintonia com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública”. Vale lembrar que, nesse caso, o Tribunal não acolheu a alegação dos recorrentes de que o legislador teria incidido em inconstitucionalidade ao prever a imposição de multa.
Mais recentemente, no exame do RE nº 1.584.262/PE-AgR, sessão virtual de 13/2/26 a 24/2/26, a Segunda Turma mais uma vez não acolheu alegação de que as sanções cabíveis em caso de improbidade administrativa somente poderiam ser aquelas previstas no art. 37, § 4º, da Constituição, sendo inválida, v.g., a imposição de multa pelo legislador ordinário. Na ocasião, o Relator, Ministro André Mendonça, registrou que a Suprema Corte fixou orientação de que o referido dispositivo constitucional não estabeleceu rol taxativo das penalidades aplicáveis por ato de improbidade administrativa, “podendo o legislador ordinário estabelecer outras cominações, tendo em vista a especial proteção da Carta Maior ao combate à corrupção e à defesa do patrimônio público”. 
Na mesma direção: ARE nº 1.455.309/SP-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJE de 18/12/23; AI nº 705.294/SP-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/11/17.
Constatado que aquela premissa invocada no acórdão recorrido não subsiste frente à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem os autos retornar à Corte a Quo, para que essa prossiga na análise do caso concreto, como de direito.
Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e dou provimento ao recurso extraordinário para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Origem para que esse prossiga na apreciação do caso concreto como de direito, observando as orientações acima, mormente quanto à constitucionalidade da previsão da sanção de multa civil na Lei nº 8.429/92.
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente